Tribunal: TJDFT
Processo: 0007009-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SANAR A OBSCURIDADE.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão ou contradição, comportando apenas esclarecimento, tão somente, na parte da dosimetria e da ementa, no que tange à culpabilidade. O fato é que desferir vários golpes (empurrão, socos, puxões de cabelo), inclusive contra o rosto da vítima, é conduta grave, que tornando mais reprovável a ação do ofensor, de modo a permitir a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Obscuridade parcial sanada.